Tribunal: TJSP
Processo: 1097016-35.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DE PIS/COFINS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Freire& Sposito Serviços Administrativos Ltda contra sentença que denegou segurança para exclusão dos valores de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Alega violação aos artigos 155, II, 150, I e IV, e 145, § 1o, da CF, e artigo 97, IV, do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DE PIS/COFINS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Freire& Sposito Serviços Administrativos Ltda contra sentença que denegou segurança para exclusão dos valores de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Alega violação aos artigos 155, II, 150, I e IV, e 145, § 1o, da CF, e artigo 97, IV, do CTN.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a inclusão dos valores de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que PIS e COFINS integram o valor da operação, compondo a base de cálculo do ICMS.
4. A tese do STF no RE 574.706 (Tema 69) não se aplica ao caso, pois trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a inclusão de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de repasse econômico que integra o valor da operação.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 145, § 1o, 150, I e IV, 155, II
CTN, art. 97, IV
LC no 87/1996, art. 13
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp 1336985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/05/2013
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1368174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/06/2016
STF, RE 574.706/PR, Tema no 69